Tribunal: TJMT
Processo: 1008629-26.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008629-26.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (RECORRENTE), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
Vide Súmula do Julgamento.
R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023